Tribunal: TJSP
Processo: 2060920-37.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-16
Data de publicação: 2022-04-16

Ementa:
TRIBUTO
ICMS – Parcelamento – Tutela de urgência – Suspensão da exigibilidade dos juros de mora e acréscimos financeiros superiores à Selic – Deferimento – Compensação dos valores pagos a maior com as parcelas vincendas – Cálculos do autor – Oportunidade de impugnação pelo réu – Ausência - Impossibilidade:

– A compensação dos valores pagos a maior com as parcelas vincendas somente

Ementa:
TRIBUTO
ICMS – Parcelamento – Tutela de urgência – Suspensão da exigibilidade dos juros de mora e acréscimos financeiros superiores à Selic – Deferimento – Compensação dos valores pagos a maior com as parcelas vincendas – Cálculos do autor – Oportunidade de impugnação pelo réu – Ausência - Impossibilidade:

– A compensação dos valores pagos a maior com as parcelas vincendas somente será possível após o réu se manifestar em relação ao cálculo unilateral efetuado pelo autor.